Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO NOME NO SERASA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DO NOME NEGATIVADO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE PELA EXCLUSÃO DAQUELE QUE INSERIU O NOME DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios pas nullité sans grief, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da economia processual, inexiste razão para anular a sentença recorrida, diante da ausência de prejuízo à parte recorrente, cuja matéria, a propósito, o juízo comum também é competente para apreciar. Ademais, a decisão que ratificou a competência do juízo encontra-se preclusa.
2. A negativação no cadastro do SERASA, ora impugnada pela autora, não foi promovida diretamente pela parte ré, mas sim pelo próprio SERASA, com base nas informações obtidas automaticamente, junto ao cartório de distribuição deste e. Tribunal, e, portanto, eventual manutenção indevida do nome da ré/apelante no referido cadastro não pode ser imputada à ré/apelada, e, consequentemente, esta não é responsável pelo suposto dano moral sofrido por aquela.
3. Recurso conhecido e desprovido.